Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015559-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 084.554.062-91 (AGRAVANTE), IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015559-36.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO C/C REMARCAÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II -
Nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque,
pretendem por meio da Ação de Divisão c/c Remarcação, definir os limites de uma área com valor estimado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais),
de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015559-36.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES

AGRAVADO: IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Divisão c/c Demarcação de no 1000459-04.2019.811.0077, ajuizada em face de
IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS
, indeferiu a assistência judiciária gratuita, contudo, autorizou o parcelamento das custas processuais.

Para tanto, narra a agravante que herdou do Espólio de Francisco de Souza Cruz, seu pai, um imóvel rural com área de 214,4779ha, registrado sob a matrícula de no 755 no CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade, o qual deverá ser partilhado com sua irmã, ora agravada.

Aduz que o valor da causa foi atribuído com base no valor do bem imóvel, avaliado em R$ 1.286.952,40 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), sendo obrigada, portanto, a recolher custas processuais no montante de R$ 16.618,00 (dezesseis mil seiscentos e dezoito reais).

Alega que seus rendimentos são insuficientes para fazer frente ao recolhimento das custas processuais, razão pela qual, pugnou pelo deferimento da gratuidade da justiça ou, alternativamente, pelo recolhimento das custas ao final da lide, sendo que nenhuma das hipóteses foi atendida pelo magistrado singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015559-36.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente,

nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque,
pretendem por meio da Ação de Divisão c/c Remarcação, definir os limites de uma área com valor estimado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais),
de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Ademais, cumpre também registrar
que, apesar de a recorrente auferir renda mensal declarada no importe de R$ 4.514,23 (quatro mil quinhentos e catorze reais e vinte e três centavos), conforme documento apresentado ao id no 19533489, é perfeitamente possível que as custas processuais exigidas sejam pagas de forma parcelada (art. 98, §, do CPC), de modo a não causar impacto financeiro no orçamento doméstico da requerente.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e a agravante argumenta que herdou bem imóvel avaliado em R$ 1.286.852,00, valor que atribuiu à Ação de Divisão c/c Demarcação que propôs contra a agravada, sua irmã e também herdeira.

Diz que as custas processuais somam R$16.618,00, o que não tem condições de pagar neste momento, e que pugnou pela concessão da gratuidade ou, alternativamente, pelo recolhimento ao final, porém ambos os pedidos foram indeferidos (decisão agravada).

O §6o do artigo 98 do CPC/2015 e o §6o do artigo 468 da CNCGJ autorizam o parcelamento das custas iniciais quando o pagamento integral “possa causar prejuízo às finanças da parte ou recalcitrância na busca da reparação pela lesão de direito sofrida”, o qual pode ser formulado a qualquer tempo, uma vez que não há preclusão a esse direito (art. 99, caput e §1o do CPC).

Assim, não preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da justiça gratuita e inexistindo a possibilidade de pagamento ao final, nego provimento ao Recurso.

No entanto, a agravante pode pleitear o parcelamento das custas iniciais ao juízo da causa, na forma estabelecida no art. 98, §6o do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 22 DE JANEIRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020